Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709728-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WALACE FERREIRA BARBOSA DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 48101259) opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Execução Penal interposto pelo Parquet (ID 47447186). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à Defesa do embargado Walace Ferreira Barbosa, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator